Tribunal: TJDFT
Processo: 0707945-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular agiu corretamente ao inverter o ônus da prova em desfavor da sociedade anônima recorrente.
2. A regra da distribuição estática do ônus da prova pode ser mitigada, sendo suficiente para justificar a inversão a verossimilhança das alegações articuladas pela consumidora ou a sua hipossuficiência, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
3. No presente caso os recorridos juntaram aos autos do processo de origem a prova do registro de seus dados em cadastro de proteção ao crédito, bem como a cédula de crédito bancário objeto de possível falsificação, o instrumento negocial do aludido mútuo, o registro de ocorrência policial destinada à apuração de eventual crime de estelionato, além de extratos bancários para a demonstração de transferências de valores. 3.1. Além disso a recorrente, que é a instituição financeira responsável pela concessão do crédito em questão, tem maior facilidade técnica ou econômica para provar que o respectivo serviço não foi prestado de modo defeituoso.
4. Diante desse contexto o requisito para a inversão do ônus da prova está satisfeito, sendo certo que a correta decisão interlocutória impugnada está de acordo com o entendimento jurisprudencial prevalente neste Egrégio Sodalício.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.